Tribunal: TJES
Processo: 0024809-22.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Promoção; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024809-22.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEVERTON DOS REIS GODOI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. EDITAL Nº 03/2018 – CFO/PMES. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. MODIFICAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS DURANTE O CERTAME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação proposta por candidato eliminado no exame psicossomático do concurso público para Oficial Combatente da PMES, inaugurado pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES. O apelante alega cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e insurge-se contra a irregularidade do exame psicossomático, argumentando que os critérios adotados foram subjetivos e em desacordo com os princípios e jurisprudência aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Preliminarmente, verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial pelo juízo
a quo
.

(ii) No mérito, analisar a legalidade da eliminação do candidato, em especial no que tange à ausência de critérios objetivos e à modificação das regras editalícias durante o certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, considerando que o juiz, como destinatário da prova, detém o poder discricionário de indeferir diligências que considere desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC, decisão devidamente fundamentada pelo juízo de origem.

No mérito, verifica-se que o Edital nº 03/2018 não estabeleceu critérios objetivos claros para o exame psicossomático, empregando conceitos vagos e subjetivos, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES, que exige que exames psicotécnicos observem requisitos cumulativos: previsão legal, possibilidade de recurso e objetividade nos critérios de avaliação.

A alteração das regras do edital após a realização do exame psicossomático, em prejuízo aos candidatos, caracteriza violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica.

Ressalta-se que o apelante já integra as fileiras da PMES desde 2012, tendo sido submetido e aprovado em exame psicológico para o cargo de soldado combatente, não havendo justificativa plausível para sua contraindicação no presente certame.

Precedentes desta Corte reconhecem a ilegalidade na condução do exame psicossomático do referido concurso, determinando a reintegração de candidatos aos certames em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em exame psicossomático de concurso público é ilegal quando os critérios de avaliação não observam objetividade e previsibilidade, em violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica.

Modificação de regras editalícias após a realização de etapas do certame é vedada, salvo para atender exigência legal ou corrigir erro material, desde que sem prejuízo aos candidatos.

É legítimo o controle judicial sobre a legalidade e a abusividade de atos administrativos praticados em concursos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e incisos XXXV e LIV; CPC, art. 370; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Súmula Vinculante nº 5/STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS 39.383/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 27/11/2015.

TJES, AI nº 024199012592, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06/07/2020.

TJES, IUJ nº 0916384-05.2009.8.08.0000, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 21/11/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024809-22.2019.8.08.0024

APELANTE
:
HEVERTON DOS REIS GODOI

APELADO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença na qual restaram
improcedentes
os pedidos formulados pelo autor/apelante, nos autos da ação em que se discute a
legalidade da eliminação do
candidato
no exame psicossomático
no
concurso inaugurado pelo Edital nº 03/2018 –
CFO/
PMES, no qua
l
concorreu ao cargo de Oficial Combatente.

1. Preliminar de Nulidade da Sentença. Cerceamento ao Direito de Defesa. Indeferimento de Prova Pericial.

Preliminarmente, o apelante alega cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de realização de prova pericial essencial para comprovar irregularidades no exame.

Argui o equívoco na
sua eliminação
ante a
irregularidade da avaliação psicológica,
vez que
os critérios adotados seriam subjetivos, em afronta à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e às normas editalícias.

Pois bem
. Como cediço, o
cerceamento de defesa
se caracteriza pelo óbice a
produção de provas,
devidamente requerimento pela parte
.
No caso dos autos, sustenta o recorrente que
a não realização da prova pericial configura cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de apuração técnica para verificar a suposta irregularidade na avaliação psicossomática.

Contudo,
entendo não assistir razão ao

recorrente
. Isso porque,
o
juiz é
o
destinatário
da prova
e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis a instrução do processo legal, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atuem em contrariedade ao que dispõe a lei.

N
e
sse sentido, o
artigo
3
70
, do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No mesmo caminhar:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. CARGA HORÁRIA NORMAL DE 20 HORAS SEMANAIS. HORA EXTRAORDINÁRIA E NOTURNA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DANO MORAL E EXISTENCIAL. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO PREVISTO EM LEI. PROVA PERICIAL QUE RECONHECE O TRABALHO EM SITUAÇÃO INSALUBRE. APELO DA DEMANTANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1- Razão não assiste à Demandante quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto o
art. 370 do CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o julgador a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do feito,
o que ocorreu da hipótese sub judice, tendo a Magistrada a quo fundamentado a sua posição pelos documentos carreados nos autos, prova testemunhal e perícia técnica quanto à insalubridade. Preliminar rejeitada.
[...]
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048130338881, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2022, Data da Publicação no Diário: 26/01/2023

No caso em tela,
o d. Juízo Singular considerou suficientes
as

provas
apresentadas
nos autos
,
de modo a elucidar os
ponto
s
controvertidos na instrução do processo,
apto a subsidiar seu livre convencimento
,
razão pela qual não há cerceamento de defesa por ausência da
produção da prova
pretendida.

Isto posto,
observa
ndo
as peculiaridades d
o
caso,

rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

2. MÉRITO.

O autor/
apelante

fora considerad
o

contraindicad
o
para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, por não ter atingido
aptidão
no exame psicossomático.

Com isso, t
enho que o assunto ora abordado refere-se a concurso público e que avoca a observância, pelo Poder Judiciário, do limite ao controle do mérito administrativo, de modo que se abstenha a garantir a legalidade do ato emanado.

Seguindo, destaco que o Edital, além de conferir publicidade, regulamenta as regras do certame, vinculando tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração, razão pela qual não pode esta última, no curso dos exames, criar regra não prevista, surpresando os candidatos em prejuízo daquelas inicialmente aderidas.

C
om efeito, os editais são inalteráveis no decorrer dos concursos, salvo quando alguma modificação se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto.

No caso concreto, verifica-se que o apelante foi considerado contraindicado no exame psicossomático do concurso inaugurado pelo Edital nº 03/2018
CFO/
PMES, tema de bastante enfrentamento neste e. Tribunal em vista das irregularidades detectadas em sua realização, tanto em relação à modificação do edital após realização da prova, quanto pela subjetividade utilizada para a análise dos candidatos.

Tais fatores revelaram a prejudicialidade enfrentada aos que se submeteram à fase do certame, que claramente foi praticada em violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

Este e. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, que sua aplicação esteja prevista em lei; que haja possibilidade de interposição de recurso e que estejam presentes critérios objetivos. Senão:

EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.
3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

In casu
,
o edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, no seu item 10.3 e seguintes não deixa assente quais os critérios específicos e objetivos para avaliação dos candidatos, pelo contrário, emprega conceitos vagos de como será realizado o teste senão vejamos o item10.3.3.2:

“
O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.”

Desta Colenda Câmara destaco alguns precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material. 2. O acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração de fls. 283/288 padece de vícios, devendo ser mantida a concussão alcançada por esta Egrégia Quarta Câmara no julgamento do acórdão de fls. 226/233-V. 3.
Ao analisar o edital nº 03/2018, verifico que o quadro apresentado em seu anexo III, não cumpre o exigido pela jurisprudência pátria e, nem mesmo o entendimento exposto no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842).
4.
As características constantes da tabela não são suficientes para trazer o grau de objetividade pretendida pela jurisprudência pátria, não estando estabelecido de forma clara qual o critério será utilizado pela banca avaliadora e muito menos qual o aspecto psicológico efetivamente avaliado.
5.
O anexo III do edital apresenta um quadro intitulado Perfil Profissiográfico Exigido no Exame Psicossomático do Concurso para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, mas somente nomeia as características a serem avaliadas e o percentual que deveria ser atingido, sem apresentar uma exposição da delimitação temática, afastando qualquer grau de objetividade da avaliação.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199015686, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 05/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1.
Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, a permanência do agravante no concurso público deve ser garantida em razão da prudência e cautela que deve nortear toda decisão judicial.
2.
Em se tratando de concurso na área de segurança pública, o critério do perfil psicológico deve ser pormenorizado, sendo previsto objetivamente no edital, a fim de ser exigido o necessário ao pleno exercício do cargo.
3. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

A ausência de detalhamento objetivo nas regras e a modificação do edital durante o certame comprometem a regularidade do procedimento, contrariando a jurisprudência pátria e os precedentes desta Corte.

Por fim, consigne-se que o apelante já integra as fileiras da PMES desde 201
2
, oportunidade em que fora submetido a exame psicológico quando de sua aprovação para o cargo de soldado combatente.

Em assim sendo, n
ão se mostra condizente
a contraindicação do candidato, motivo pelo qual entendo pela
reforma

da sentença proferida
.

Nesse sentido, foi o entendimento firmado por este Órgão Colegiado no julgamento do agravo de instrumento 0025970-67.2019.8.08.0024. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0025970-67.2019.8.08.0024 AGVTE: HEVERTON DOS REIS GODOI AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro JUIZ DE DIREITO: UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
1. Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, a permanência do agravante no concurso público deve ser garantida em razão da prudência e cautela que deve nortear toda decisão judicial. 2. Em se tratando de concurso na área de segurança pública, o critério do perfil psicológico deve ser pormenorizado, sendo previsto objetivamente no edital, a fim de ser exigido o necessário ao pleno exercício do cargo. 3. Recurso provido.
Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012592, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Ad argumentandum tantum
,
acerca da competência do
Poder Judiciário
para
apreciação da matéria em debate, é certo que o referido Poder

não pode se imiscuir no mérito do ato administrativo, sendo permitido apenas o controle da legalidade e abusividade dos atos. E nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal s
obre a questão da ilegalidade praticada em relação ao concurso público do ano de 2018, da Polícia Militar do ES:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. -
Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto.
Nesse sentido: Apelação Cível/remessa necessária n. 0019814-63.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 06-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 02-06-2021; Apelação Cível/remessa necessária n. 0037366-41.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 20-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-05-2021; Apelação cível n. 0012941-47.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-03-2021; Agravo de instrumento n. 0033213-62.2019.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 26-01-2021, data da publicação/fonte: DJe 18-02-2021; Agravo de instrumento n. 0021196-91.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. substituto José Augusto Farias de Souza, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação/fonte: DJe 22-01-2021 . 2. - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190157362, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Nesse sentido são as ementas de julgado do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS
. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes.
2. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, bem como da legislação infraconstitucional aplicada à espécie. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 654747 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

Logo, como
o apelante já integra as fileiras da PMES desde 201
2
, oportunidade em que fora submetido a exame psicológico quando de sua aprovação para o cargo de soldado combatente, encontrando-se em exercício até os dias atuais, revela-se imperiosa sua permanência no processo seletivo ao cargo de Oficial da PMES.

Ante todo o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença
permitindo

ao
recorrente
a
participação
nas demais etapas

d
o certame,
e restando aprovado
em todas
,
seja nomeado e empossado
,
em igualdade de condições
aos demais
aprovados.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o Tema 1076, do STJ.

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)